Tribunal: CARF
Processo: 10183.909102/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito.
FRETE NA REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE INDUSTRIAL E EXPORTADOR. REMESSA ESSENCIAL. RECEITA IMUNE. CRÉDITO RECONHECIDO.
Sendo a contribuinte exportadora, conclui-se que sem o transporte interno que leva a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a atividade de exportação não pode ser iniciada (inciso II art. 3o Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). O frete interno que está incorporado ao preço final da mercadoria exportada, constitui receita de exportação que, por sua vez, está sob a guarida da imunidade (§ 2o, inciso I, art. 149, CF e inciso I dos artigos 5o e 6o, respectivamente, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.909102/2018-82
ACÓRDÃO
3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração
regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
2
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao
crédito.
FRETE NA REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO.
CONTRIBUINTE INDUSTRIAL E EXPORTADOR. REMESSA ESSENCIAL. RECEITA
IMUNE. CRÉDITO RECONHECIDO.
Sendo a contribuinte exportadora, conclui-se que sem o transporte interno
que leva a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a atividade de
exportação não pode ser iniciada (inciso II art. 3o Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003). O frete interno que está incorporado ao preço final da
mercadoria exportada, constitui receita de exportação que, por sua vez,
está sob a guarida da imunidade (§ 2o, inciso I, art. 149, CF e inciso I dos
artigos 5o e 6o, respectivamente, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir a
preliminar de nulidade e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo
as glosas relativas a Fretes sobre insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero e fretes sobre
produtos a serem exportados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.372, de 24 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10183.909093/2018-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
3
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Procedente em Parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito
de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO E SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de frete na aquisição de insumo sujeito à alíquota zero ou com
suspensão da incidência da contribuição não confere direito a crédito da não-
cumulatividade desse tributo, pois, embora incorporado ao custo do insumo
transportado, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não admite crédito da não-cumulatividade da contribuição.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES NÃO CORRESPONDENTES AO
CONSUMO.
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO.
O art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003, apenas autoriza a apuração de créditos da
não-cumulatividade da contribuição sobre as despesas atinentes ao consumo de
energia elétrica nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não permitindo a
apuração de créditos em relação às despesas que, por mais que incluídas na Nota
Fiscal/Fatura emitida pela empresa fornecedora, não representem o consumo de
energia elétrica, tais como demanda contratada, demanda reativa e juros e
multas decorrentes da impontualidade do pagamento.
DESPESA
DE
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMONSTRAÇÃO NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS. REVERSÃO.
Reverte-se as glosas de créditos correspondentes a despesas de consumo de
energia elétrica nos estabelecimentos da pessoa jurídica que, apesar de
incomprovados no curso do procedimento fiscal, são demonstrados pela
contribuinte na Manifestação de Inconformidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITO RESSARCÍVEL DA CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAL APROVEITAMENTO EM
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO PELA SELIC. DESCABIMENTO.
Descabida a correção, pela SELIC, do crédito ressarcível reconhecido que foi
integralmente aproveitado por meio de Declarações de Compensação
Fl. 7040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
4
transmitidas no prazo de 360 dias da apresentação do Pedido de Ressarcimento
ao qual se vinculam.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa do crédito pleiteado cujo direito a reconhecimento não foi
comprovado pelo sujeito passivo.
DESPACHO DECISÓRIO. ELABORAÇÃO POR AUTORIDADE COMPETENTE E
OBSERVÂNCIA
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a preliminar de nulidade de Despacho Decisório proferido por
autoridade competente, com observância do direito de defesa da manifestante.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO.
Incabível a realização de diligência para suprir a inércia do sujeito passivo em
produzir e anexar à Manifestação de Inconformidade as provas de suas alegações

No tocante ao Recurso Voluntário, pugna-se inicialmente pelo cancelamento do
Despacho Decisório, assim como pela vinculação do presente processo ao dossiê no.
10010.035849/0419-09, para considerar os documentos ali constantes como prova a corroborar as
alegações vertidas na Manifestação de Inconformidade e, assim, deferir os pedidos a seguir
indicados:
1- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições de bens utilizados como insumos;
2- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições de serviços utilizados como insumos, inclusive os fretes;
3- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às despesas
de de energia elétrica;
4- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre os encargos
de depreciação do ativo imobilizado e alugúeis de máquinas;
5- Manutenção integral de outros créditos apurados pela contribuinte e que foram
devidamente comprovados através do dossiê no. 10010.035849/0419-09 e pelos
documentos ora juntados;
6- Se assim for necessário, a baixa do processo em diligência para que a
fiscalização determine outras forma de verificação dos créditos apurados, nos
termos em que determina o art. 18 do Decreto 70.235/72, notadamente pela
análise de suas demonstrações contábeis que seguem anexas;
7- Ressarcimento dos valores pleiteados mediante Correção pela incidência da
taxa SELIC a partir de cada período de apuração;
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
5
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO CANCELAMENTO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Aduz o recorrente que:
...evidenciada a fragilidade e precariedade dos levantamentos fiscais, é imperioso o
cancelamento/nulidade do Despacho Decisório, proferido em total dissonância
com o que demanda o artigo 142 do CTN, eis que os elementos e meros indícios
que constam no processo não possuem o condão de desconsiderar, com a mínima
segurança e certeza, os créditos de PIS/COFINS apurados pela Contribuinte.
Não se trata nem de cancelamento, muito menos de nulidade do Despacho
Decisório. Trata-se de fato incontroverso que a discordância de referido ato
administrativo, por si só, não justifica, muito menos ampara, sua decretação de
nulidade ou cancelamento.
Portanto, não merece provimento este pleito.

DAS RAZÕES DO MÉRITO.
Preambularmente é preciso consignar que a parte recorrente promoveu
requerimento, em sede recursal, a vinculação do presente processo ao dossiê no.
10010.035849/0419-09, para considerar os documentos ali constantes como
prova a corroborar as alegações vertidas na presente Manifestação de
Inconformidade.
O título de informação, far-se-á a transcrição do primeiro parágrafo do voto da
decisão recorrida:
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
6
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e estão preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, pelo que tomo conhecimento do recurso,
registrando, desde logo, que, consoante requerido pela peticionante, os
documentos acostados ao e-dossiê no 10010.035849/0419-09 serão considerados
no presente Voto.
Portanto, de início é preciso salientar que a análise completa da documentação
que fez parte do dossiê no 10010.035849/0419-09, fato que resultou na formação
da convicção do relator e do próprio colegiado em sede do julgamento recorrido.
O presente recurso merece provimento parcial, no qual se adotam as razões de
decidir da decisão recorrida para fins de manutenção das glosas nos seguintes
rubricas:
DA MANUTENÇÃO PARCIAL DECISÃO RECORRIDA.
a-
Da glosa de créditos apurados sobre bens utilizados como insumos:
(falta de previsão legal) a.1- Não tributados ou isentos ou sujeitos a alíquota
zero: o inciso II, do §2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
expressamente dispõe que não dará direito a crédito “o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”.
(falta de provas) a.2- Quanto aos créditos atinentes às aquisições de bens cujas
chaves de acesso são inválidas ou que não foram informadas pela ora
manifestante - que tampouco apresentou os correspondentes documentos fiscais
em formato “pdf” -, o indeferimento se deveu à falta de comprovação de
operação, não estando em discussão a questão da essencialidade e relevância.
(falta de provas)a.3- glosas de créditos sobre aquisições de insumos sob o
fundamento de que as correspondentes operações se referiam a outras
transações, a contribuinte não trouxe nenhum argumento.
b-
Da glosa de créditos apurados sobre serviços utilizados como insumos:
As glosas de créditos sobre serviços utilizados como insumos, QUE podem ser
divididas em dois grupos: (i) valores vinculados a Notas Fiscais de Serviços cujos
correspondentes documentos comprobatórios não foram apresentados; e
montantes relacionados a operações cuja chave eletrônica apresentada é inválida
ou se refere a outra operação; e (ii) importâncias correspondentes a fretes na
aquisição de insumos não tributados.
No que toca ao primeiro grupo o contribuinte limitou-se a aduzir que os produtos
são essenciais e relevantes para a atividade da empresa, amparando-se, inclusive,
no conceito de insumo tratado em sede do Acórdão proferido no RESP
1.221.170/PR e pelo conteúdo do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17/12/2018.
Todavia, não apresentou provas documentais que lhe amparasse em tal pleito.
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
7
Em relação ao frete na aquisição de insumos não tributados, será tratado no
próximo tópico posto que haverá reversão de sua glosa.
b.1- Armazenagem e Embarque: Ausência probatória.
b.2- Armazenagem e Fretes sobre Vendas: Ausência probatória e Preclusão posto
que não foram impugnados, em sede de manifestação de inconformidade as
seguintes constatações da fiscalização: (i) documentos não foram localizados na
base de dados do SPED; (ii) chaves de acesso não se referiam a documento do
modelo CT-e; (iii) não se enquadravam no conceito de vendas; e (iv) não se
referiam às operações descritas pela contribuinte.
b.3- Fretes Subcontratados: Como foi descrito alhures e pode ser verificado na
planilha anexada à Manifestação de Inconformidade, nos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos – CT-e figura como emitente o estabelecimento da
incorporada cadastrado no CNPJ sob o no 92.644.715/0004-46, o qual, de acordo
com pesquisa feita no sistema CNPJ, estava cadastrado sob o CNAE no 4930-2 -02
- “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional”. Para exemplificar, verifica-se, na
imagem do CT-e no 11455 extraída do sítio do CT-e na internet, que nesse
documento a contribuinte desponta como emitente (a sua filial, registrada no
CNPJ sob o no 92.644.715/0004-46) e, além disso, como tomadora do serviço (a
sua matriz, cadastrada no CNPJ sob o no 92.644.715/0001-03).... Então, quanto às
despesas de fretes não vinculados pelo sujeito passivo a CT-e algum, de plano
mantenho a glosa de créditos, por completa ausência de comprovação do direito
creditório, e prossigo na análise do direito ao creditamento em relação às demais
operações....
Assim, forçoso concluir que a filial, ao contratar serviços de fretes de terceiros,
age diretamente em nome da pessoa jurídica que integra, não havendo
subcontratação. Tal constatação impõe a necessidade da apresentação dos CT-e
expedidos pelos transportadores, pois, não sendo o caso de subcontratação, sem
cabimento a emissão, pela recorrente, dos Conhecimentos de Transporte a que se
refere o §3o, do art. 17, do Convênio SINIEF no 06/89, específicos para essa
operação....
Logo, para comprovar créditos sobre despesas de fretes subcontratados, a
defendente deveria ter indicado os dos CT-e expedidos pelos subcontratados, pois
nenhum sentido tem que a comprovação dos créditos sobre as alegadas despesas
seja produzida por meio de documento gerado pela própria postulante, a quem a
prova aproveitaria.
É que a contribuinte não juntou nem os correspondentes contratos de frete (cada
extrato faz menção a um número de contrato), nem os comprovantes de depósito
mencionados nesses extratos [nos extratos juntados figura a seguinte declaração
“Declaro que os dados mencionados acima estao corretos e o comprovante de
deposito servira como quitacao do referido contrato”.
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
8
No tocante as despesas de fretes para exportação, serão tratadas no tópico a
seguir, posto que haverá reversão destas glosas.
c-
Da Glosa Das Despesas Decorrentes Dos Encargos De Depreciação Do
Ativo Imobilizado:
A requerente não se desvencilhou do encargo de demonstrar o direito ao
postulado creditamento sobre encargos de depreciação, pelo que mantenho as
glosas impostas pelo Despacho Decisório exprobado.
d-
Dos Créditos A Título De Energia Elétrica (outras despesas além daquela
energia efetivamente consumida):
Entendeu a decisão recorrida serem corretas as glosas, implementadas pelo
Despacho Decisório exprobado, de créditos apurados a título de energia elétrica
sobre valores concernentes a demanda contratada e a demanda reativa10, pois
são rubricas que, apesar de cobradas na correspondente fatura, não
correspondem ao consumo de energia elétrica, grandeza sobre a qual é permitida
a consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e no art.
3o, III, da Lei no 10.833/2003.
e-
Das Outras Rubricas Com Direito A Crédito:
Foram glosados, por falta de comprovação, créditos apurados sobre duas
operações: uma de crédito com base no valor de aquisição de máquinas e
equipamentos e outra concernente a aluguéis de máquinas e equipamentos. Na
Manifestação de Inconformidade, a contribuinte não deduziu argumentos
específicos concernentes a sobreditas glosas, pelo que são de plano mantidas.
DA REVERSÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
O recurso comporta provimento parcial nas rubricas que a fiscalização entendeu
pela manutenção da glosa por entender pela falta de amparo legal. Todavia, não
merece prosperar a referida decisão, necessitando ser reformada nos pontos a
seguir indicados:
a-
Frete Sobre Insumos Não Tributados Ou Sujeitos A Alíquota Zero:
Consta na r. decisão que as despesas de fretes de insumos não dão, em si, direito
a apuração de crédito de sobreditas contribuições; apenas indiretamente podem
ensejar tal direito, como parte integrante dos custos de aquisição dos insumos
que possibilitem a apuração de crédito. Desta forma, se a aquisição de insumo
não possibilitar a apuração de créditos, porque não tributada ou submetida a
suspensão, sobre o valor correspondente à despesa de frete, incorporado ao
custo de aquisição do insumo, não será possível apurar crédito da comentada
contribuição, em razão do disposto no art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Não bastasse vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de
conceder o crédito sobre insumos não tributados, como se verá a seguir, tem-se
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
9
que recentemente houve a publicação da Súmula 188 CARF, a qual não deixa
margem de dúvidas.
Súmula 188 CARF:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições. Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-
014.348
Precedentes desta Corte:
Acórdão: 3401-012.659. FRETE NA COMPRA DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. SERVIÇO DESVINCULADO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. CRÉDITO
CONCEDIDO. O frete contratado para o transporte de matéria-prima é elemento
dissociado da operação principal (aquisição do insumo). Uma vez demonstrado que
o transporte do insumo é fundamental para o inicio do processo de fabricação ou
industrialização dos produtos, as contribuições incidentes na operação são
passíveis de ressarcimento, a teor do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (relatora Sabrina Coutinho).
Acórdão no 9303-014.884. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido
registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a
tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma
proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de
aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo
tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e
tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido
em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição,
que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo
nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). (relator Rosaldo Trevisan).
Do exposto, vota-se pelo provimento do recurso neste ponto e reforma da r.
decisão recorrida.
b-
Frete Sobre Produtos a serem exportados:
Entende-se de forma diferente em relação a r. decisão proferida pela DRJ sobre
este tema, posto ter entendido ser correta a glosa por falta de previsão legal.
A empresa recorrente produz e é atuante no segmento do agronegócio.
Detentora de renome internacional em razão das exportações de seus produtos.
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909102/2018-82
10
Ela produz e exporta. Pelo simples fato de suportar as despesas referentes a estes
fretes, dentro do contexto em epígrafe, faz jus ao frete sobre a venda.
Sendo assim, vota-se pela reforma da r. decisão.

Isto posto, conheço do recurso, rejeito preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, dou parcial provimento para reverter as glosas de:
a-
Frete Sobre Insumos Não Tributados Ou Sujeitos A Alíquota Zero
b-
Frete Sobre Produtos a serem exportados

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir a preliminar de
nulidade e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas
relativas a Fretes sobre insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero e fretes sobre produtos
a serem exportados.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 7047
DF CARF MF
Original